Tribunal: TJDFT
Processo: 0748027-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que reconheceu a quitação do débito e extinguiu o feito (ID 193600832). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006